Tribunal: TJDFT
Processo: 0039141-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039141-78.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14321560 – p. 257/262, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu do apelo para não conhecer do recurso especial (ID 53893655 – p. 92/96). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 53893656 – p. 33/34) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.084, da sistemática da repercussão geral (RE 1.245.097). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13730286): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL URBANO. NOROESTE. IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. FATO GERADOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, discute-se a possibilidade de cobrança do IPTU em imóveis criados após a edição da Lei Distrito 4.985/2012, que atualiza a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 2. Apesar do imóvel ter sido criado após a edição da lei, esta expressamente prevê a forma em que deve ser realizado o cálculo do imposto. 3. Assim, em observância a legislação distrital e ao artigo 148 do Código Tributário Nacional, possível a base de cálculo por arbitramento considerando o valor venal do imóvel. 4. Ademais, incontroversa a ocorrência do fato gerador do imposto, não é possível afastar a obrigação tributária. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014